Tribunal: TCU
Processo: 036.901/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante em face de deliberação que julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio que tinha por objeto a implantação de aterro sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em fase de embargos de declaração opostos por Hemetério Weba Filho contra o Acórdão 2294/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.